Tribunal: CARF
Processo: 16682.904146/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904146/2017-91
ACÓRDÃO
1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Declaração de Compensação 02483.26315.250814.1.3.03-6074 (e-fls. 42
a 145), com direito creditório referente a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário 2013 no valor
de R$ 2.126.547,06. Foram compensados débitos na própria DCOMP referida e na DCOMP
39950.12213.250914.1.3.03-6588 (e-fls. 147 a 151).
2.
Em Despacho Decisório eletrônico (e-fl. 1318 a 1339) foi reconhecido R$
2.019.878,46 de saldo negativo de CSLL, sendo não confirmado R$ 106.232,21 de retenções de
CSLL na fonte informadas em DCOMP. Em Relatório de Intervenção (e-fls. 1340 e 1341) a unidade
de origem informa que intimou previamente o contribuinte a apresentar documentação
comprovatória da parcela não confirmada, não obtendo resposta, o que deu causa ao Despacho
Decisório em tela.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 4 a
18), com anexos nas e-fls. 19 a 1204, assim sumarizado pelo julgado a quo:
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 4 a 1.204).
Após citar a legislação e julgados que entende aplicáveis ao caso, alega que a
mera análise da relação de rendimentos e IRRF e a Ficha 57 da DIPJ (ambos
anexados) comprovam que a RFB não considerou a integralidade das retenções,
conforme tabela exemplificativa copiada (fl. 14).
Com base na verdade material e Súmula no 80 do CARF, defende a produção de
prova suplementar, realização de diligência fiscal e eventual prova pericial, cujos
quesitos foram listados ao final de sua Manifestação, “a fim de que não restem
dúvidas quanto à inexigibilidade do crédito tributário aqui lançado em face da
Manifestante”.
Por fim, discorre sobre os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade para
invocar a perquirição detalhada da existência do crédito tributário.
4.
A DRJ08 exarou o Acórdão 108-035.119 – 30a TURMA/DRJ08 (e-fls. 1343 a 1353), de
31/01/2023, onde julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
3
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 19/12/2023 (e-fl. 1360).
Irresignado, em 18/01/2024 (e-fl. 1363) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1365 a 1380)
aduzindo, em suma:
a) Que as informações de retenções e a ficha 57 da DIPJ do ano-calendário 2023
comprovam que a unidade de origem não considerou a integralidade dos
valores que foram retidos a título de CSLL ao proferir o despacho decisório,
argumento repisado da Manifestação de Inconformidade. Traz quadro onde
demonstraria que os valores considerados pelo despacho decisório seriam
menores que o presente em DIRF de terceiros.
b) Que a prevalência da verdade material deve nortear o processo administrativo-
tributário.
c) Que deve haver diligência fiscal ou prova pericial (onde elenca quesitos para
possível perícia a ser realizada) para que seja possível produção de prova
documental suplementar para garantir a lisura da compensação realizada. Que a
DRJ indeferiu tais pedidos, sendo contrário aos princípios da verdade material,
razoabilidade e proporcionalidade.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 108-035.119 – 30a TURMA/DRJ08 se deu em 19/12/2023 (e-fl.
1360), sendo o recurso voluntário apresentado em 18/01/2024 (e-fl. 1363). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
9.
No seu recurso, o contribuinte pleiteia possível diligência fiscal e perícia para provar
o saldo negativo de CSLL informado em PERDCOMP.
10.
A questão pertinente a pedido de perícias e diligências está prevista no inciso IV do
artigo 16 e 18 do Decreto 70.235/72 (PAF), que assim dispõe:
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
4
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (grifo próprio)
11.
No pedido, a recorrente não indica o profissional que seria o seu perito. Os
requisitos de admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso, não são meras
formalidades processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da
prova pericial. Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, poder-se-ia
considerar como não formulado o pedido de perícia da contribuinte.
12.
Por outro lado, com base no art. 18, se poderia determinar a realização de perícia
ou de diligência de ofício. Mas, no caso concreto, se percebe essa medida como absolutamente
prescindível, já que constam nos autos os elementos necessários ao julgamento.
13.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
14.
Além do mais, o momento de apresentação das provas pelo apelante está previsto
no art. 16 do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
5
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
15.
Apesar das restrições à apresentação de provas acima citadas, este Conselho tem
aceitado provas que são apresentadas somente no Recurso Voluntário, em atendimento ao
princípio da verdade material, principalmente quando apontadas pelo julgamento de piso como
provas necessárias para o acolhimento do direito pretendido pelo contribuinte. Ou seja, os
documentos pertinentes à prova do crédito pleiteado devem ser trazidos ao processo em sede da
Manifestação de Inconformidade ou Recurso Voluntário, não sendo a diligência ou a perícia capaz
de alterar a realidade posta no processo quanto à liquidez e certeza do crédito presente na lide.
16.
Se observa que os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos
cognitivos necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se acostados aos autos.
17.
Dessa forma, ser rejeita os pedidos de perícia e de diligência do recorrente.

Mérito
18.
No mérito, observando os anexos do Despacho Decisório, se percebe que uma série
de retenções de CSLL informadas na DCOMP 02483.26315.250814.1.3.03-6074 foram não
confirmadas ou confirmadas parcialmente, tendo como base as DIRF informadas por terceiros
(tabela nas e-fls. 1334 a 1339), perfazendo um valor total não confirmado de R$ 106.232,21, que
permanece na lide.
19.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte anexou cópia do
PERDCOMP onde constam a origens dos créditos (e-fls. 42 a 145), as retenções de terceiros
presentes em DIRF (e-fls. 153 a 383) e a ficha 57 da DIPJ do ano-calendário 2023, onde constam as
informações de valores retidos nas fontes informadas nesta declaração (e-fls. 385 a 1202). Com
base nestas provas, entendeu que estaria comprovado seu direito creditório que fora
parcialmente indeferido. Trouxe, ainda, um quadro onde demonstraria que os valores
considerados pelo despacho decisório seriam menores que o presente em DIRF de terceiros para
alguns casos:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
6

Tabela 1
20.
Trouxe, então, a Súmula CARF no 80 para convalidar seus argumentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
21.
De antemão, se observa que os valores apontados na tabela 1 acima são residuais
(total de R$ 493,25) frente ao valor envolvido na lide (R$ 106.232,21). De toda sorte, sua análise
foi realizada pela instância de piso.
22.
No mérito, os argumentos da Manifestação de Inconformidade guardam
similaridade com os argumentos do Recurso Voluntário.
23.
O voto da instância a quo se mostrou muito didático e robusto. Logo, será utilizado
aqui neste voto amplamente para que não haja repetição de razões de decidir e por economia
processual, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 1.318 a 1.339
– consta na fundamentação do despacho decisório que “Informações
complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho”), no que se refere às Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o contribuinte declara ter
retenções na fonte sob códigos de receita 5952, no valor de R$ 194.981,01, mas
parte dessas retenções, no valor de R$ 106.232,21, não foram confirmadas:
(...)
Inicialmente, cabe relembrar que o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos e oferecer os respectivos rendimentos à
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
7
tributação, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e art. 2o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.”
A mesma exigência se aplica à Contribuição Social Retida na Fonte incidente sobre
os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, que somente pode ser compensada na declaração de pessoa
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
8
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora:
Lei no 10.833/03
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais,
estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)”
Lei no 8.981/95
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
(...)”
De acordo com a legislação acima transcrita, não se pode concordar com a
alegação defensiva (item 27 – fl. 13) de que “a mera análise das relações de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fontes pagadoras anexos (doc.
05) e da própria Ficha 57 DIPJ 2014 (doc. 06) comprovam que a RFB não levou em
consideração a integralidade dos valores que foram objeto de retenção ao
proferir o despacho decisório ora combatido”.
As informações dos comprovantes não apresentados podem ser supridas pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf, informação que já é
utilizada no batimento eletrônico realizado pelos sistemas da RFB.
E o fato de a fonte pagadora não apresentar o comprovante formalmente exigido
em lei (Informe de Rendimentos) ou não apresentar as informações devidas em
sua DIRF não inviabiliza o aproveitamento da CSRF por parte do beneficiário do
rendimento, conforme Súmula Vinculante no 143 do CARF e em seus acórdãos
precedentes, entre os quais um é transcrito a título exemplificativo:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
9
Porém, cabe a este beneficiário comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a percepção dos rendimentos e a sua devida contabilização,
identificando o tomador do serviço em cada caso e comprovando o IRRF a que
tem direito.
Posto isso, podemos dizer que não é a relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fontes pagadoras (em princípio, já analisada pela DRF de origem)
e a Ficha 57 da DIPJ 2014 que sanarão as deficiências do Per/Dcomp transmitido
pelo Contribuinte.
Nesse sentido, os documentos anexados pelo Contribuinte, entre os quais a cópia
da Dcomp (fls. 41 a 151), cópia da Relação de rendimentos e imposto de renda
retido por fonte pagadora (fls. 152 a 383) e cópia da Ficha 57 da DIPJ 2014 (fls.
384 a 1.204) nada provam em favor do Manifestante, já que são documentos que
a RFB já possuía quando da emissão do Despacho Decisório, já tendo sido
considerados.
Ademais, para provar que possui o direito ao saldo negativo ora contestado, não
basta simplesmente juntar documentos. Deve ser apresentada ao órgão julgador,
de modo detalhado, a relação entre os dados constantes dos documentos
juntados e os fatos que pretende justificar, de modo a findar qualquer negativa ou
sanar dúvida posta sobre os fatos originalmente apontados pelo Despacho
Decisório. Disso o Manifestante não se desincumbiu.
Na mesma linha de contestação do Contribuinte, no que diz respeito à tabela
copiada à fl. 14, em que alega ter a Autoridade Fiscal homologado valores
inferiores de crédito ao que a Manifestante faz jus, uma verificação simples em
Dcomp (fls. 41 a 151) indica a correção dos valores confirmados em Despacho
Decisório, contrariando a defesa acima.
Conforme trechos extraídos da Dcomp transmitida pelo Contribuinte na ordem
em que indicados na tabela de fl. 14, o que se verifica é que os valores inseridos
em Dcomp conferem com os valores homologados pelo Despacho Decisório, em
que pese a possibilidade da existência de valor pouco superior declarado em Dirf
(Relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora - fls. 152 a
383):
(...)
Ou seja, o que se denota é que o Despacho Decisório tomou como limite do valor
a ser deferido aquele declarado pelo Contribuinte em Dcomp. Por exemplo, para
o CNPJ 34.274.233(Petrobrás), em que pese haver retenção de CSLL em Dirf no
valor de R$ 144.751,89, o valor deferido em Despacho Decisório limitou-se ao
valor declarado em Dcomp de R$ 144.576,18, gerando a diferença contestada
pelo Manifestante.
Com acerto, pois a transmissão de Dcomp implica na indicação da retenção na
fonte com o correspondente tomador de serviços ou entidade financeira que
pagou os rendimentos (fonte pagadora). A indicação do CNPJ correto em Dcomp,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
10
com o valor do imposto retido a ser utilizado na formação do saldo negativo, tem
como contrapartida a presunção de cômputo do respectivo rendimento tributável
na apuração do lucro do período analisado.
Sem a indicação do CNPJ e do respectivo imposto retido, presume-se que o
rendimento correspondente (a este imposto retido) não foi oferecido à
tributação, em desatendimento ao disposto no inc. III do art. 231 do RIR/99,
vigente à época, in verbis (art. 228 do RIR/2018):
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.”
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF, indicada pelo próprio Manifestante
em suas alegações defensivas:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
O instituto da compensação é uma faculdade do contribuinte, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/96, devendo ser exercida dentro dos limites regulamentares
determinados pelo órgão aludido no dispositivo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”
Assim, somente poderiam compor o saldo negativo do período as parcelas de
crédito (retenções na fonte) indicadas em Dcomp, cujos rendimentos, por
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
11
consequência, teriam sido oferecidos à tributação. Desse modo, não há reparos
ao Despacho Decisório.
A corroborar o acerto do Despacho Decisório e a linha de entendimento acima
esposada, verifica-se que à Ficha 57 da DIPJ 2014 transmitida pelo Contribuinte
(fls. 384 a 1.204) constam os mesmos valores declarados em Dcomp, conforme
trechos abaixo:
(...)
Ressalte-se que o Contribuinte já havia sido intimado a apresentar documentos
que embasassem as parcelas de retenções apontadas, mas permaneceu inerte,
conforme trecho do “Relatório de Intervenção” que consta do PA
16682.721201/2013-85 (fls. 1.340 a 1.342), mencionado a título de
Documentação Complementar na Análise de Crédito (fls. 1.318 a 1.339 - tela
acima copiada), conforme trecho abaixo:
(...)
Nesse quesito, a invocação da verdade material ou razoabilidade e
proporcionalidade para a produção de prova suplementar, realização de diligência
fiscal e eventual prova pericial, cujos quesitos foram listados ao final da
Manifestação de Inconformidade, não se presta a substituir a obrigatoriedade de
comprovação do direito creditório negado com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
Nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, caberia ao impugnante
juntar os documentos que embasam sua pretensão no momento da apresentação
da contestação, conforme abaixo transcrito (grifos meus):
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
12
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)”
(...)
Assim, não faz jus à CSRF não confirmada pelo Despacho Decisório.
24.
Observando o voto, que aqui se adotado, ele foi cirúrgico quando reforçou que cabe
ao recorrente comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a percepção dos
rendimentos, seu oferecimento à tributação e a retenção da CSLL. Contudo, os documentos
acostados na Manifestação de Inconformidade não possuem este condão. Todos os documentos
ali apresentados já tinham sido levados em consideração quando da lavratura do Despacho
Decisório.
25.
O julgado a quo ainda reforçou que caberia ao contribuinte comprovar “a
percepção dos rendimentos e a sua devida contabilização, identificando o tomador do serviço em
cada caso e comprovando o IRRF a que tem direito.”
26.
O contribuinte ainda teve a oportunidade de trazer, no seu recurso voluntário, os
documentos que comprovassem o provocado pela instância de piso como documentos faltantes
(contabilidade, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, comprovantes de retenções, etc.).
Especialmente deveria ter sido observada a tabela anexa ao Despacho Decisório (tabela nas e-fls.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
13
1334
a
1339),
onde constam as retenções de CSLL informadas na DCOMP
02483.26315.250814.1.3.03-6074 que foram não confirmadas ou confirmadas parcialmente pelo
Despacho Decisório. Mas o contribuinte nem mencionou estas retenções não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no Recurso
Voluntário.
27.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
28.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
29.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade dos fatos e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
30.
Desta sorte, o Despacho Decisório em questão não merece ser reformado.

Dispositivo
31.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
32.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.123 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904146/2017-91
14

Fl. 1400
DF CARF MF
Original